Tribunal: TJBA
Processo: 8003353-26.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003353-26.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MEIRELAN SANTOS DE SANTANA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. OMISSÃO INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. A decisão embargada fundamentou de forma clara e suficiente a impossibilidade de acumulação dos adicionais de anuênio e quinquênio, com base na identidade de fato gerador (tempo de serviço), o que configura bis in idem, em violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. A adoção de tese jurídica fundamentada na jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça não configura omissão, ainda que não tenha rebatido expressamente todos os precedentes colacionados pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mera discordância da parte com a tese adotada. Inexistindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.